Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713033-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT PACIENTE: HUDSON IVAN LIMA DE AZEVEDO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIZ CARLOS BITTENCOURT em favor de HUDSON IVAM LIMA DE AZEVEDO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia, em decorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 29/03/20121, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2o, II e §2o-A do Código Penal, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 30/03/2021, por ocasião da audiência de custódia, pelo entendimento do Magistrado de que constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A defesa juntou pedido de revogação de prisão preventiva (processo 071160-68.2021.8.07.0003), tendo o pedido sido indeferido pelo Juízo a quo. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para denegar a liberdade provisória do autuado. Para tanto, sustenta que a incidência penal atribuída ao paciente foi equivocada, visto que ele não teve participação no delito da forma que foi descrito na denúncia. Com isso, afirma que o paciente, ao final da ação penal, deverá ser posto em liberdade em decorrência da desclassificação do delito de roubo qualificado para receptação. Afirma que compulsando os autos não existe prova da participação ou envolvimento do paciente no crime e que a incidência penal a ele atribuída foi equivocada pela autoridade policial que lavrou o flagrante com base exclusivamente nas declarações dos policiais militares que fraudaram provas importantes para ligar o paciente aos fatos delitivos. Diz que foram trazidos elementos novos capazes de modificar o entendimento da decisão que determinou a prisão. Alega que somente os depoimentos policiais não podem ser considerados suficientes para fundamentar uma condenação. Aduz que são inexistentes os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, restando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostrando-se suficientes e adequadas as medidas protetivas diversas da prisão. Afirma que o paciente é primário, bom pai, trabalhador, possui residência fixa, possui bom relacionamento com os vizinhos e familiares e o crime a ele imputado não foi praticado mediante violência e grave ameaça. Ressalta estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar. Dessa forma, requer seja conhecido o presente Habeas Corpus, para, liminarmente, conceder a ordem, para revogar a prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É relatório. Decido. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 25321042): “ (...)Pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente em cotejo com os fundamentos da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva perante o Núcleo de Audiências de Custódia, constante dos autos n. 0704466-65.2021.8.07.0009, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão, a uma, porque há indícios de autoria e a comprovação da materialidade do suposto crime, reforçados pelo recebimento da denúncia nos autos principais; a duas, porque o fato de o requerente ser primário e possuir residência fixa não impedem o decreto de sua prisão cautelar; e a três, porque a alegação da Defesa perpassa pela análise de mérito da demanda - porquanto supostamente fato modificativo - e, assim, deverá ser apreciada em juízo de cognição plena, após o cotejo das imagens apresentadas com toda a alegação eventualmente deduzida por acusação e defesa, em momento processual oportuno. De mais a mais, este Juízo não é órgão revisor das decisões prolatadas no âmbito do Núcleo de Audiência de Custódia. Ademais, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal. Diante disso, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado por HUDSON IVAM LIMA DE AZEVEDO e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. ́ (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária tendo em vista os indícios suficientes da participação do paciente e a necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta. Inicialmente, no presente, o impetrante alega a necessidade de soltura do paciente pelo fato de a incidência que lhe foi atribuída ser equivocada, visto que ele não teve participação no delito da forma que foi descrito na denúncia. Com isso, afirma que o paciente, ao final da ação penal, deverá ser posto em liberdade em decorrência da desclassificação do delito de roubo qualificado para receptação. Nesse ponto, destaco que as alegações da defesa confundem-se com o mérito propriamente dito. Não é possível, pela estreita via do Habeas Corpus definir se o paciente realmente cometeu o delito e a qual tipo penal deverá ser incurso caso haja uma condenação. Dessa forma, não cabe, pelo presente writ, ainda mais de forma liminar, proceder ao julgamento de mérito da questão principal. O paciente pode até mesmo vir a ser absolvido de quaisquer das questões postas, no entanto, como brilhantemente destacado pelo Juízo a quo, “a alegação da Defesa perpassa pela análise de mérito da demanda - porquanto supostamente fato modificativo - e, assim, deverá ser apreciada em juízo de cognição plena, após o cotejo das imagens apresentadas com toda a alegação eventualmente deduzida por acusação e defesa, em momento processual oportuno.” (grifo nosso) Ainda sobre o tema, verifica-se que, diferente do que alega o impetrante, não necessariamente o paciente será posto em liberdade em decorrência de eventual desclassificação do delito. Como transcrito, caso a devida análise dos fatos leve ao entendimento de ocorrência de tipo penal diverso, o Juízo tomará as medidas adequadas para tanto, podendo até mesmo, caso a situação seja mais benéfica para o réu, condená-lo ao crime mais brando por ocasião da sentença. Noutro ponto, cumpre destacar que a prisão preventiva do paciente não significa a sua condenação. Em que pese o impetrante sustentar que não há provas suficientes para a condenação do paciente, cumpre-me destacar que sua custódia decorrente de fortes indícios e não da certeza de autoria e, ainda, da necessidade de se acautelar a ordem pública. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito. Dessa forma, por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o paciente seja, em tese, autor das condutas a ele imputadas e, ainda, verifica-se que a gravidade concreta da conduta, de fato, está evidenciada. O crime em comento foi cometido com violência e grave ameaça e, ainda, com uso de arma de fogo. Ademais, esclareço que, diferente do que busca sustentar o impetrante, não existem somente os testemunhos policiais como indicativos de participação do autor no crime. Como destacado pelo Juízo que decretou a preventiva, “Thiago disse para os policiais que praticou o crime na companhia de Hudson; o carro da companheira de Hudson foi encontrado nas proximidades do local onde ocorreu o roubo e, dentro do carro, que foi aberto com a chave que Hudson portava, foram encontrados vários objetos da vítima.” Acrescente-se que somente na Delegacia o paciente apresentou duas versões diferentes sobre os fatos (ID 25322506), narrando, no presente, uma terceira hipótese do que teria acontecido no dia do crime. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta imputada e pela necessidade de reestabelecimento da tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos nessa fase perfunctória da ação. Ainda, as condições pessoais do paciente, alegadas pela defesa, não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não se mostrando adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, mostrando-se prudente aguardar a manifestação do Ministério Público antes de possível decisão de soltura. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito da presente impetração ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021 09:01:57. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador